Tribunal: TJSP
Processo: 0051504-84.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000094861
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 0051504-84.2019.8.26.0000, da Comarca de Guarujá, em que é
impetrante/paciente ELEANDRO DOS SANTOS FONSECA.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente) e PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0051504-84.2019.8.26.0000
2
HABEAS CORPUS no: 0051504-84.2019.8.26.0000 VOTO no 34.562
COMARCA: GUARUJÁ
JUÍZO DE ORÍGEM: 2a VARA CRIMINAL
AÇÃO PENAL no: 0019733-79.2011.8.26.0223
IMPETRANTE/PACIENTE: ELEANDRO DOS SANTOS FONSECA
HABEAS CORPUS
ARTIGOS 33, DA LEI No 11.343/06 E 16,
“CAPUT”, DA LEI No 10.826/03
APLICAÇÃO DO RECENTE
ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ADCS NoS. 43,
44 E 54) IMPOSSIBILIDADE OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO EM
JULGADO PARA O RÉU - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
CONFIGURADO.
ORDEM DENEGADA.
ELEANDRO DOS SANTOS FONSECA impetra
em seu favor o presente habeas corpus, com pedido de liminar,
alegando que sofre constrangimento ilegal por parte do Meritíssimo
Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de GUARUJÁ que, nos autos
da Ação Penal no 0019733-79.2011.8.26.0223, em que se viu
condenado à pena total de 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de
reclusão, em regime fechado, por infração aos artigos 33, da Lei no
11.343/06 e 16, “caput”, da Lei no 10.826/03.
Pelo
que
se
depreende
do
presente
manuscrito, sustenta o paciente que deveria aguardar em
liberdade a ocorrência do trânsito em julgado, conforme novo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0051504-84.2019.8.26.0000
3
entendimento do Supremo Tribunal Federal.
Postula a concessão da ordem, para que seja
expedido alvará de soltura em seu favor.
A liminar foi indeferida.
A autoridade apontada como coatora prestou
informações e a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-
se pela denegação da ordem.
É o relatório.
Segundo
informações
prestadas
pela
autoridade coatora: “Por sentença de 17/06/2012 foi julgada
procedente a ação penal.
A sentença foi publicada em 23/08/2012.
Sobreveio recurso de apelação interposto pela
defesa.
Por v. Acórdão de 16/03/2016 foi negado
provimento ao recurso defensivo.
O v. Acórdão transitou em julgado para o
Ministério Público em 24/05/2016.
Sobreveio interposição de recurso especial
pela D. Defesa, que por decisão de 03/10/2016 não foi admitido.
O v. Acórdão transitou em julgado para o réu e
sua defesa em 24/10/2016.
Por decisão de 25/08/2017 foi determinada a
expedição de mandado de prisão em nome do paciente.
Em 01/11/2017 o paciente foi efetivamente
preso (...).”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0051504-84.2019.8.26.0000
4
Portanto, não há que se falar em aplicação do
recente entendimento do Supremo Tribunal Federal (ADCs nos. 43,
44 e 54), uma vez que foi certificado o trânsito em julgado para
efeito de recurso em 2a Instância para o paciente.
Portanto, não se vislumbra constrangimento
ilegal a recair sobre o paciente.
Diante do exposto, denega-se a ordem.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora